Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004117-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SIMONE SCHREIBER
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Simone Schreiber, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002911-78.2017.8.11.0037 (PJe), promovida pelo Município de Primavera do Leste, indeferiu a exceção de pré-executividade manejada pela Recorrente, esta que tinha a finalidade de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito executório.
A Recorrente, então, afirma que o presente recurso deve ser recebido com efeito ativo, a fim de que a ação originária seja suspensa, ante a presença de ambos os elementos autorizadores da antecipação da tutela.
No que concerne a probabilidade do direito, aponta que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação de execução não aponta todos os elementos obrigatórios para sua validação.
Concernente ao perigo da demora, defende que, o prosseguimento de execução com título executivo inválido pode acarretar prejuízos injustificados a sua situação monetária.
Dessa maneira, requer o recebimento do Recurso com efeito ativo, a fim de suspender o feito originário, e, ao final, a confirmação da antecipação da tutela para anular o procedimento.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante, a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da aparente irregularidade do título executivo que instrui o feito.
Pois bem.
Como pode ser verificado, existe apenas um argumento a ser observado neste momento, qual seja, a regularidade, ou não, da Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito executório de origem.
A fim de que o referido seja válido, é necessário o apontamento das informações contidas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, e, antes de prosseguir com a fundamentação, veja-se os dispositivos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
[...]
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
[...]
No caso dos autos, ao avaliar a Certidão de Dívida Ativa (ID no 8850990 – autos originários), verifica-se que, de fato, o título se encontra irregular, ante a não demonstração de alguns dos elementos obrigatórios.
Vê-se, de ambos os dispositivos, que, para a regularidade do título, é necessário indicar o número do processo administrativo que deu origem à CDA, o vencimento do tributo, o termo inicial da cobrança da multa, correção monetária e juros moratórios.
O comando é claro já que, a fim de uma profícua defesa (por meio de Embargos à Execução), é necessário esclarecer os referidos pontos. De maneira específica, o número do processo administrativo faz com que se presuma que ocorreu uma fase administrativa para a formação da dívida, a cumprir com rigor o contraditório e ampla defesa administrativa.
O vencimento do tributo tem com finalidade delimitar o prazo decadencial do tributo, o termo inicial da multa, correção monetária e juros, por óbvio, existem para demonstrar a formação do montante atual do crédito discutido.
Não pode ser outra, entretanto, a conclusão, neste momento, se não a determinação da suspensão do feito originário, até ulterior decisão neste recurso, com o devido cumprimento do contraditório, e a prestação jurisdicional completa.
Neste sentido, como já registrado, a probabilidade do direito se encontra presente ante o não cumprimento, aparente, do disposto nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
A se tratar do perigo da demora, este se justifica em razão de que seria descabido a realização de constrições patrimoniais nas contas, ou bens, da Devedora, ora Recorrente, com base em título aparentemente inscrito de maneira irregular.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, verifico os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada;
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar, a fim de determinar a suspensão do procedimento originário até ulterior decisão de mérito neste recurso, em razão da aparente nulidade que permeia o título executivo que instrui a Execução Fiscal em comento.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora